Tribunal: TJDFT
Processo: 0747703-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747703-11.2023.8.07.0000 RECORRENTES: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A. RECORRIDO: PLP CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE QUESTÕES PROCESSUAIS E RECURSOS VINCULADOS AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NECESSIDADE DE PREVALECER O DECIDIDO EM RECURSO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deslinde deste novo agravo de instrumento, necessário considerar questões processuais e recursos diretamente vinculados aos autos de origem. 2. Do acórdão proferido no AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000 sobreveio recurso especial que não fora admitido. Recurso à Instância Superior (AREsp no 1301231/DF). 3. No AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4), em sede de decisão monocrática, o Ministro MARCO BUZZI, assim decidiu: “Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando as decisões ora agravadas, anulando-as, negar provimento ao reclamo.” 4. Esta aludida decisão fora confirmada pelo Colegiado tanto no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4) como nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 - DF (2018/0127942-4). 5. Deve, portanto, prevalecer o decidido no acórdão do AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000, que negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento, autorizando o prosseguimento da execução originária, de modo a possibilitar que a recorrente/exequente buscasse meios constritivos efetivos e capazes de satisfazer crédito que lhe assiste. 6. RECURSO DESPROVIDO. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, afirmando que o crédito da recorrida se enquadra na previsão expressa da referida norma e, portanto, está sujeito à recuperação judicial em curso. Destacam que “remetendo o fato gerador do crédito a 13/10/2023, período anterior ao pedido de recuperação judicial, é inquestionável sua natureza concursal”. Invocam o Tema 1.051 do STJ. Ponderam sobre o reconhecimento definitivo da concursalidade do crédito de honorários advocatícios em execução no processo no 0730753-31.2017.8.07.0001, o qual está associado ao processo em questão. Entendem que a concursalidade do crédito se define pelo seu fato gerador. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 3/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. Isso porque as teses recursais em debate não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59169698): (...) para o deslinde deste novo agravo de instrumento, necessário seria considerar questões processuais e recursos diretamente vinculados aos autos de origem. Cumpre mencionar a ementa do acórdão prolatado no AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000, também de minha Relatoria. (...)Sobreveio recurso especial (ID 3290431) em face da supracitada decisão colegiada, que não fora admitido, conforme decisão de ID 3641223. Recurso à Instância Superior (AREsp no 1301231/DF). No AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4), em sede de decisão monocrática, o Ministro MARCO BUZZI, assim decidiu: “Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando as decisões ora agravadas, anulando-as, negar provimento ao reclamo.” Esta aludida decisão fora confirmada pelo Colegiado tanto no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 – DF (2018/0127942-4) como nos EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301231 - DF (2018/0127942- 4), cujas ementas dos respectivos julgados convém serem trasladadas nesta oportunidade: (...) Feita esta necessária digressão fático-processual, neste caso específico, vê-se que deve prevalecer o decidido no acórdão do AGI no 0709713-93.2017.8.07.0000, que negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento, autorizando o prosseguimento da execução originária, de modo a possibilitar que a recorrente/exequente (PLP CONSULTORIA LTDA) buscasse meios constritivos efetivos e capazes de satisfazer crédito que lhe assiste. Nesse descortino, se mostra correta a decisão agravada, eis que alinhada com as decisões das Instâncias ad quem especificamente pronunciadas a respeito daquele processo de origem (0030937-04.2012.8.07.0001). Após reexaminar os autos, observo que não ocorreu qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas já examinadas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento por mim externado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo em momento anterior. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028